Tribunal: TJSP
Processo: 0016809-05.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. PERDÃO JUDICIAL. Inviabilidade. Inexistência de previsão legal.
DOSIMETRIA. Pena e regime preservados. Inaplicabilidade da suspensão condicional do processo. Súmula/STJ, no 536. Manutenção do sursis, com regime aberto em caso de descumprimento.

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. PERDÃO JUDICIAL. Inviabilidade. Inexistência de previsão legal.
DOSIMETRIA. Pena e regime preservados. Inaplicabilidade da suspensão condicional do processo. Súmula/STJ, no 536. Manutenção do sursis, com regime aberto em caso de descumprimento.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016809-05.2012.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante ADOLFANE APARECIDO DIONIZIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016809-05.2012.8.26.0565 -Voto no 17416
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0016809-05.2012.8.26.0565
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL
Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: ADOLFANE APARECIDO DIONIZIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Pedro Corrêa Liao
VOTO no 17416
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ÂMBITO
FAMILIAR). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas. PERDÃO JUDICIAL. Inviabilidade. Inexistência
de previsão legal.
DOSIMETRIA. Pena e regime preservados. Inaplicabilidade
da suspensão condicional do processo. Súmula/STJ, no 536.
Manutenção do sursis, com regime aberto em caso de
descumprimento.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ADOLFANE APARECIDO DIONIZIO contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de São Caetano do Sul, que o condenou à pena de
3 meses de detenção, condicionalmente suspensa por dois anos (CP, art. 78, §
2o), estabelecido regime aberto em caso de reversão, como incurso no CP, art.
129, § 9o, pleiteando a extinção da punibilidade por perdão judicial e,
subsidiariamente, suspensão condicional do processo da Lei no 9.099/95.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016809-05.2012.8.26.0565 -Voto no 17416
3
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 10/8/18, aportando-
me aos 10/9/20, com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 07 de
outubro de 2012, por volta das 19h00, na Rua Bom Pastor, no 991, casa 04,
Bairro Nova Gerty, nesta cidade e comarca, ADOLFANE APARECIDO
DIONIZIO, qualificado a fls. 114, abusando da relação de gênero no âmbito
da violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima Sonia dos
Santos, com quem mantinha relacionamento afetivo, causando-lhe as lesões
apontadas no boletim médico de fls. 07 (laudo de exame de corpo de delito a
ser oportunamente juntado)” (fls. 151).
Acervo probante impecável, composto pela confissão
plena, corroborada pelo restante da prova oral e laudo pericial de fls. 21,
dúvidas inexistem quanto à autoria, tanto que a defesa pleiteia a extinção da
pena por suposto perdão judicial.
Inexiste qualquer previsão legal para aplicação do
referido instituto ao delito em questão, cabível apenas na lesão corporal
culposa (CP, art. 129, § 8o); mesmo que assim não fosse, não há qualquer
comprovação de intenso sofrimento suportado pelo apelante, a ponto de
mostrar-se desnecessária e inócua a imposição da sanção penal.
Dosimetria
A pena-base partiu com acréscimo de 1/5, pelos maus
antecedentes (certidão de fls. 166), corretamente.
Na segunda etapa, pela confissão, retornou ao piso, 3
meses de detenção, tornando-se assim definitiva, à míngua de outras causas
modificadoras.
Inviável a pretendida aplicação da suspensão condicional
do processo, por expressa vedação prevista na Lei no 9.099/95, art. 41, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016809-05.2012.8.26.0565 -Voto no 17416
4
culminou com a edição da Súmula/STJ, no 536: “A suspensão condicional do
processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos
ao rito da Lei Maria da Penha”.
Por fim, por se tratar de crime cometido com violência,
inviável a substituição prevista no CP, art. 44, pois não seria socialmente
recomendável, no espírito, ainda, da chamada “Lei Maria da Penha”, art. 17,
bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”, mas, possível, como se deu, o sursis, por dois anos,
com as condições previstas no CP, art. 78, § 2o, preservando o regime aberto
em caso de revogação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator